Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MOVIDA POR HÉLIO CONTRA BANCO SANTANDER. DECISÃO AGRAVADA PELO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR IDOSO. GOLPE VIA WHATSAPP. ENGENHARIA SOCIAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência visando suspender descontos de parcelas de empréstimo bancário sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano. 1.1. O agravante sustenta ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros, os quais se passaram por prepostos do banco, utilizando engenharia social para a contratação de empréstimo fraudulento, cujas parcelas comprometem mais de 50% de seus proventos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos descontos bancários, especificamente: (i) a probabilidade do direito diante de indícios de fraude bancária e do dever de segurança das instituições financeiras; e (ii) a configuração do perigo de dano, considerando o comprometimento da verba alimentar e o impacto do decurso do tempo no ajuizamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 3.1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), possuindo o dever de oferecer mecanismos de controle capazes de inibir operações atípicas. 3.2. No caso, a probabilidade do direito está amparada em boletim de ocorrência, registros de mensagens com a instituição e extratos que demonstram a verossimilhança da alegação de fraude por engenharia social, demandando cautela diante da hipossuficiência do consumidor idoso.
4. O perigo de dano é evidente, porquanto os descontos mensais consomem mais de 50% dos proventos de aposentadoria do agravante, atingindo o patrimônio mínimo e a dignidade da pessoa humana. 4.1. O lapso temporal entre o fato e o ajuizamento da ação não descaracteriza, por si só, a urgência, especialmente quando justificado que o autor suportou os descontos enquanto possuía fonte de renda secundária, tornando-se a situação insuportável após a perda de tal renda. 4.2. Ademais, a medida é reversível, pois, em caso de improcedência final, a instituição financeira poderá retomar as cobranças com os encargos devidos, não havendo risco de prejuízo irreparável ao banco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. A existência de indícios de fraude bancária perpetrada por meio de engenharia social contra consumidor idoso confere probabilidade ao direito necessária para a concessão de tutela de urgência. 2. O comprometimento substancial de proventos de aposentadoria por descontos de empréstimo supostamente fraudulento configura perigo de dano iminente, sendo que o decurso de tempo entre o evento e a ação não afasta a urgência se demonstrada alteração na capacidade financeira da vítima que torne a cobrança insuportável para sua subsistência."
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1o, 3o, 5o e 170; Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14; Código Civil, arts. 112, 113, 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJDFT, 07157765820228070001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe 24/10/2022; TJDFT, 07420639220218070001, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe 1/9/2022; TJDFT, 07072169620238070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe 4/1/2024; TJDFT, 07129684920238070000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE 18/07/2023; TJDFT, 07375923620218070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE 22/02/2022.